Tribunal: TJBA
Processo: 0004943-47.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004943-47.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: SERGIO MAGALHAES BRITO e outros (2) Advogado(s):LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA, ANA CAROLINA DE SOUZA PIRES, LARAMI SILVA MAGALHAES ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo banco exequente contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir a execução de cédulas de crédito comercial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória, analisando se a demora na citação dos executados pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário ou se decorreu de conduta do exequente. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito comercial é de três anos, conforme a Lei Uniforme de Genebra e o Decreto-Lei nº 413/69. 4. Embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo legal, a interrupção da prescrição não retroage à data da propositura quando a demora na citação decorre de culpa do exequente, como a indicação de endereço incorreto. 5. No caso, o exequente informou o endereço correto dos executados apenas após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora não foi imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça. 6. Não há nulidade por ausência de intimação prévia sobre a prescrição, pois o tema foi objeto da exceção de pré-executividade, sobre a qual o exequente teve ampla oportunidade de se manifestar, garantindo o contraditório. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A indicação de endereço incorreto pelo exequente, com a correção somente após o decurso do prazo prescricional, caracteriza sua contribuição para a demora na citação, afastando a retroatividade da interrupção da prescrição e a incidência da Súmula 106 do STJ, o que leva ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória." Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 219, §§ 1º e 2º; CPC/2015, arts. 240, §3º, 487, parágrafo único, e 924, V; Decreto-Lei nº 57.663/66, art. 70; Decreto-Lei nº 413/69, art. 52. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0004943-47.2011.8.05.0103, oriundo da comarca de Ilhéus, em que figura, como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, como apelados, SERGIO MAGALHAES BRITO e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.